Tribunal: STJ
Processo: 5055187-49.2021.8.09.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777119 - GO(2024/0401283-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CASCAO
AGRIBUSINESS
E
PARTICIPACOES

EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: AMANDA CAROLINE SOUSA SILVA - GO059718
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
AGRAVADO
: ORISLANNY FERREIRA GODINHO
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS MOREIRA SILVA - GO039562
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL

INDENIZAÇÃO
POR
BENFEITORIAS
EM
C/C
LOTEAMENTO. NECESSIDADE DE EXAME DA REGULARIDADE DA
OBRA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por óbice ao conhecimento do
dissídio pela alínea c do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
2. A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual
indenização por
c/c
danos materiais e morais proposta por adquirente de lote em razão de atraso na
implantação da infraestrutura do loteamento.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, declarou a rescisão com retorno ao status quo ante, determinou a
restituição com retenção de 10%, condenou à indenização por benfeitorias
necessárias e úteis a liquidar e fixou honorários em 15% com sucumbência
recíproca.
4. A Corte de origem, em apelação cível, negou provimento ao apelo da autora,
deu parcial provimento ao da ré para fixar retenção de 23% conforme o contrato,
manteve a indenização por benfeitorias, afastou danos morais e majorou
honorários para 17% com suspensão da exigibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do art. 34,
parágrafo único, da
quanto à indenização por benfeitorias sem
Lei n. 6.766/1979
comprovação de regularidade ou sanabilidade; (ii) verificar se houve violação do
-A da
quanto ao direito à taxa de fruição; (iii) definir se
art. 34
Lei n. 6.766/1979
houve violação dos arts. 85 e 86 do CPC quanto à distribuição dos ônus
Documento eletrônico VDA56446134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:25
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 37ee321c-d818-47ee-9924-6d0f33b0d1cd

sucumbenciais; e (iv) analisar se há divergência jurisprudencial sobre a
necessidade de exame da regularidade da obra para a indenização por benfeitorias
e sobre a fruição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
§ 1o, da
impõe exame concreto da regularidade da
art. 34,
Lei n. 6.766/1979
construção ou da sanabilidade da eventual irregularidade, o que não foi realizado
pela Corte de origem, impondo o retorno dos autos para novo julgamento sobre as
benfeitorias e acessões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. A questão devolvida se refere à interpretação e aplicação
do
§ 1o, da
, com quadro fático já definido. 2. A
art. 34,
Lei n. 6.766/1979
indenização por benfeitorias e acessões em rescisão de promessa de compra e
venda de lote exige exame concreto da regularidade da obra ou da sanabilidade da
irregularidade, com retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento”.
, arts. 34 e 34-A; CC, arts. 1.219
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.766/1979
e 1.255; CPC, arts. 85 e 86.
STJ, Súmula n. 7; STJ,
,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.191.862/PR
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
8/5/2014;
AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.712.901/SP
julgado em
STJ,
, relatora Ministra Nancy
26/4/2021;
REsp n. 1.643.771/PR
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
28/04/2026 04/05/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:25
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 37ee321c-d818-47ee-9924-6d0f33b0d1cd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777119 - GO(2024/0401283-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CASCAO
AGRIBUSINESS
E
PARTICIPACOES

EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: AMANDA CAROLINE SOUSA SILVA - GO059718
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
AGRAVADO
: ORISLANNY FERREIRA GODINHO
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS MOREIRA SILVA - GO039562
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL

INDENIZAÇÃO
POR
BENFEITORIAS
EM
C/C
LOTEAMENTO. NECESSIDADE DE EXAME DA REGULARIDADE DA
OBRA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por óbice ao conhecimento do
dissídio pela alínea c do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
2. A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual
indenização por
c/c
danos materiais e morais proposta por adquirente de lote em razão de atraso na
implantação da infraestrutura do loteamento.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, declarou a rescisão com retorno ao status quo ante, determinou a
restituição com retenção de 10%, condenou à indenização por benfeitorias
necessárias e úteis a liquidar e fixou honorários em 15% com sucumbência
recíproca.
4. A Corte de origem, em apelação cível, negou provimento ao apelo da autora,
deu parcial provimento ao da ré para fixar retenção de 23% conforme o contrato,
manteve a indenização por benfeitorias, afastou danos morais e majorou
honorários para 17% com suspensão da exigibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do art. 34,
parágrafo único, da
quanto à indenização por benfeitorias sem
Lei n. 6.766/1979
comprovação de regularidade ou sanabilidade; (ii) verificar se houve violação do
-A da
quanto ao direito à taxa de fruição; (iii) definir se
art. 34
Lei n. 6.766/1979
houve violação dos arts. 85 e 86 do CPC quanto à distribuição dos ônus
Documento eletrônico VDA55351090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:28
Código de Controle do Documento: 177525ab-cf10-4c17-8014-a9fd819b6e00

sucumbenciais; e (iv) analisar se há divergência jurisprudencial sobre a
necessidade de exame da regularidade da obra para a indenização por benfeitorias
e sobre a fruição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
§ 1o, da
impõe exame concreto da regularidade da
art. 34,
Lei n. 6.766/1979
construção ou da sanabilidade da eventual irregularidade, o que não foi realizado
pela Corte de origem, impondo o retorno dos autos para novo julgamento sobre as
benfeitorias e acessões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. A questão devolvida se refere à interpretação e aplicação
do
§ 1o, da
com quadro fático já definido. 2. A
art. 34,
Lei n. 6.766/1979,
indenização por benfeitorias e acessões em rescisão de promessa de compra e
venda de lote exige exame concreto da regularidade da obra ou da sanabilidade da
irregularidade, com retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento”.
arts. 34 e 34-A; CC, arts. 1.219
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.766/1979,
e 1.255; CPC, arts. 85 e 86.
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.191.862/PR,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
8/5/2014;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.712.901/SP,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
26/4/2021;
REsp n. 1.643.771/PR,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CASCÃO
AGRIBUSINESS E PARTICIPAÇÕES S.A. (em recuperação judicial) contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ
quanto à tese de violação do
parágrafo único, da
e por
art. 34,
Lei n. 6.766/1979,
óbice ao conhecimento do dissídio pela alínea
do
III, da Constituição
c
art. 105,
Federal, em razão da mesma Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 562-563.
Documento eletrônico VDA55351090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:28
Código de Controle do Documento: 177525ab-cf10-4c17-8014-a9fd819b6e00

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
em apelação cível, nos autos de ação de rescisão contratual
indenização por
c/c
danos materiais e morais.
O julgado foi assim ementado à fl. 493:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA D I A L E T I C I D A
D E R E C U R S A L . I N O C O R R Ê N C I A . INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
AFASTADA. TAXA DE RETENÇÃO. OBSERVÂNCIA DO LIMITE FIXADO
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESSARCIMENTO DAS
BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL. RAZOABILIDADE. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio
da dialeticidade quando a parte impugna, especificamente, o que foi efetivamente
decidido na sentença, de modo a fazer prevalecer a tese jurídica invocada. 2. A
relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita à legislação consumerista,
uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços,
conforme definido nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3. Nos
termos do enunciado da Súmula 45, deste Tribunal, é “nula de pleno direito,
cláusula que determina a utilização compulsória de arbitragem, ainda que
porventura satisfeitos os requisitos do artigo 4o, § 2o, da Lei no 9.307/96,
presumindo-se recusada a arbitragem pelo consumidor, quando proposta ação
perante o Poder Judiciário. 4. De acordo com os parâmetros estabelecidos pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.723.519/SP,
deve ser mantida a taxa de retenção estipulada dentro do limite de 25% (vinte e
cinco por cento) se não demonstrada efetivamente qualquer abusividade da cláusula
contratual, em respeito à vontade dos contratantes, com o objetivo de indenizar o
construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato.
5. À míngua de comprovação das supostas irregularidades nas benfeitorias
empreendidas, não passando a alegação recursal, portanto, de mera suposição, não
há como acolher o pleito da construtora ré de afastar a indenização pelas
benfeitorias, mormente considerando que não há mais momento processual
adequado com vista à produção probatória. 6. De acordo com a averiguação
realizada pela Oficiala de Justiça, ficou constatado que as obras de infraestruturas
constantes no contrato foram entregues, não tendo a parte contrária logrado êxito em
comprovar sua ausência quando do protocolo da presente ação, razão pela qual não
há se falar em indenização por danos morais. PRIMEIRO APELO CONHECIDO E
DESPROVIDO. SEGUNDO APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA
PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

Documento eletrônico VDA55351090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:28
Código de Controle do Documento: 177525ab-cf10-4c17-8014-a9fd819b6e00

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 34, parágrafo único, da
porque o acórdão teria
Lei n. 6.766/1979,
assegurado indenização por benfeitorias sem a comprovação da regularidade da
obra perante o Poder Público e sem demonstrar a sanabilidade da irregularidade,
contrariando a vedação de indenização de benfeitorias feitas em desconformidade
com o contrato ou com a lei;
b) 34-A, da
já que o acórdão não teria reconhecido o
Lei n. 6.766/1979,
direito da promitente vendedora à taxa de fruição quando o promissário comprador
permaneceu na posse do imóvel durante a inadimplência, embora a norma preveja
a possibilidade de desconto por fruição;
c) 85 e 86, do Código de Processo Civil, pois a distribuição dos ônus
sucumbenciais teria sido fixada de forma desproporcional, sem observar o
princípio da causalidade e a sucumbência majoritária da parte autora.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a indenização por
benfeitorias não depende de comprovação de alvará ou habite-se e ao afastar a taxa
de fruição como inovação recursal, divergiu do entendimento firmado em julgados
do Superior Tribunal de Justiça que condicionam a indenização à regularidade da
obra ou à sanabilidade da irregularidade, e reconhecem a indenização pela fruição
durante a inadimplência (
AgInt nos EDcl
REsp 1.643.771/PR; REsp 1.723.519/SP;
no
.
REsp 1.931.701/PE)
Requer o provimento do recurso para que se afaste a condenação à
indenização por
sem comprovação de regularidade ou
benfeitorias/acessões
sanabilidade e se reconheça o direito à taxa de fruição durante o período de
inadimplência; requer ainda o provimento do recurso para que se redistribuam os
ônus sucumbenciais em desfavor da parte autora, com fixação proporcional ou
integral dos honorários em face da sucumbência majoritária (fls. 499-517).
Documento eletrônico VDA55351090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:28
Código de Controle do Documento: 177525ab-cf10-4c17-8014-a9fd819b6e00

Contrarrazões às fls. 528-537.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por
danos materiais e morais ajuizada pelo adquirente de lote contra a loteadora, em
razão de atraso na implantação da infraestrutura do loteamento.
O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos,
declarando a rescisão com retorno ao
, determinando a restituição
status quo ante
dos valores pagos com retenção de 10%, a indenização por benfeitorias necessárias
e úteis a liquidar, e fixando honorários em 15% com sucumbência recíproca.
Em grau recursal, o tribunal negou provimento ao apelo da autora, deu
parcial provimento ao da ré para elevar a retenção a 23% conforme o contrato,
manteve a condenação por benfeitorias, afastou os danos morais e majorou os
honorários da autora para 17%, com suspensão da exigibilidade pela gratuidade de
justiça.
É o relatório.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
Assiste razão à recorrente.
II - Art. 34, parágrafo único, da Lei n. 6.766/1979

A pretensão recursal merece acolhida.

O
caput, da
assegura ao promissário comprador,
art. 34,
Lei n. 6.766/79
em caso de rescisão contratual por inadimplemento, o direito à indenização pelas
benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel. O § 1o do mesmo dispositivo,
porém, estabelece expressamente que não serão indenizadas as benfeitorias feitas
Documento eletrônico VDA55351090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:28
Código de Controle do Documento: 177525ab-cf10-4c17-8014-a9fd819b6e00

em desconformidade com o contrato ou com a lei. Essa ressalva alcança
igualmente as acessões, por força do
do Código Civil.
art. 1.255
A sentença deferiu a indenização com fundamento no
do
art. 1.219
Código Civil, que assegura ao possuidor de boa-fé o direito à indenização pelas
benfeitorias necessárias e úteis (à fl. 365). O acórdão recorrido manteve essa
condenação ao fundamento de que a indenização por benfeitorias não pode ser
condicionada à existência de alvará de construção ou habite-se e de que "a
irregularidade é, assim, hipotética, o que não se admite".
Não há violação ao
do Código Civil. A questão, contudo, não
art. 1.219
se resolve apenas por esse dispositivo. Tratando-se de rescisão de contrato de
promessa de compra e venda de lote urbano por inadimplemento do adquirente,
incide a regra especial do
da
que, por sua especialidade,
art. 34
Lei n. 6.766/79,
prevalece sobre a regra geral do Código Civil. E o § 1o desse dispositivo especial
veda expressamente a indenização de benfeitorias ou acessões realizadas em
desconformidade com o contrato ou com a lei — norma que as instâncias
ordinárias deixaram de aplicar.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o deferimento da
indenização por benfeitorias e acessões em casos de rescisão de promessa de
compra e venda de lote exige exame concreto e individualizado acerca da
regularidade da obra ou da sanabilidade da eventual irregularidade verificada. Não
se admite, em nenhuma direção, conclusão categórica: nem a negativa automática
fundada na mera ausência de documentação administrativa, nem o deferimento
automático fundado exclusivamente na boa-fé do possuidor.
Nesse sentido, a Quarta Turma desta Corte, ao julgar o
relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
REsp n. 1.191.862/PR,
8/5/2014,
DJe de
assentou que a ausência de alvará ou licença para construir
22/5/2014,
constitui irregularidade que pode ou não ser sanável, a depender do caso concreto,
Documento eletrônico VDA55351090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:28
Código de Controle do Documento: 177525ab-cf10-4c17-8014-a9fd819b6e00

sendo temerário reconhecer, de forma categórica, que essa ausência obsta a
condenação à indenização. Determinou-se, naquela oportunidade, que o exame
deve ser realizado concretamente, com verificação da possibilidade de saneamento
da irregularidade, sob pena de enriquecimento ilícito de qualquer das partes.
A mesma Quarta Turma, no AgInt no
relator
AREsp n. 1.712.901/SP,
Ministro Raul Araújo, julgado em
DJe de
manteve a
26/4/2021,
28/5/2021,
condenação à indenização precisamente porque o tribunal de origem havia
examinado concretamente a irregularidade e concluído, de forma motivada, tratar-
se de vício sanável perante a municipalidade. O ponto nodal do precedente reside
justamente na necessidade desse exame pelo tribunal de origem.
A Terceira Turma, por sua vez, no
relatora
REsp n. 1.643.771/PR,
Ministra Nancy Andrighi, julgado em
DJe de
fixou que o
18/6/2019,
21/6/2019,
promissário comprador faz jus à indenização pela acessão levada a efeito no lote
desde que comprovada a regularidade da obra que realizou ou demonstrado que a
irregularidade eventualmente encontrada é sanável, reafirmando a necessidade de
exame casuístico como pressuposto do deferimento da indenização.
O denominador comum desses precedentes é inequívoco: o Tribunal de
origem deve, necessariamente, examinar a regularidade da construção ou a
sanabilidade da eventual irregularidade antes de deferir ou negar a indenização.
Esse exame é inafastável e constitui pressuposto lógico da aplicação correta do
§ 1o, da
art. 34,
Lei n. 6.766/79.
No caso dos autos, esse exame não foi realizado. A sentença deferiu a
indenização com base exclusivamente na boa-fé da possuidora, sem qualquer
análise sobre a conformidade da obra com o contrato ou com a legislação
municipal (à fl. 365). O acórdão recorrido, por sua vez, limitou-se a declarar que
"a irregularidade é, assim, hipotética, o que não se admite" (à fl. 488), dispensando
a promissária compradora do ônus que lhe incumbia sem verificar, concretamente,
Documento eletrônico VDA55351090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:28
Código de Controle do Documento: 177525ab-cf10-4c17-8014-a9fd819b6e00

se a construção era regular ou se eventual irregularidade seria passível de
saneamento.
Ao proceder dessa forma, o acórdão recorrido contrariou o
§ 1o,
art. 34,
da
e divergiu da orientação consolidada desta Corte, que exige o
Lei n. 6.766/79
exame concreto da regularidade ou sanabilidade da obra como condição para o
deferimento da indenização. Impõe-se, portanto, a reforma do acórdão recorrido
para que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, afastado o fundamento adotado,
proceda a novo julgamento do pedido de indenização pelas benfeitorias e acessões,
examinando, à luz do
§ 1o, da
e da jurisprudência desta
art. 34,
Lei n. 6.766/79
Corte, se a construção constatada no imóvel é regular ou se eventual irregularidade
é passível de regularização perante o Poder Público.

III - Conclusão
Ante o exposto,
para conhecer do recurso especial e
conheço do agravo
, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
dar-lhe provimento
Justiça do Estado de Goiás para que, afastado o fundamento adotado no acórdão
recorrido, proceda a novo julgamento do pedido de indenização pelas benfeitorias
e acessões edificadas no imóvel, examinando concretamente a regularidade da
construção ou a sanabilidade de eventual irregularidade, nos termos do
§
art. 34,
1o, da
e da jurisprudência desta Corte, mantidos os demais
Lei n. 6.766/79
capítulos do acórdão.

É o voto.
Documento eletrônico VDA55351090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:28
Código de Controle do Documento: 177525ab-cf10-4c17-8014-a9fd819b6e00

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.777.119 / GO
Número Registro: 2024/0401283-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
505518749 50551874920218090064
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASCAO AGRIBUSINESS E PARTICIPACOES
EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
AMANDA CAROLINE SOUSA SILVA - GO059718
AGRAVADO
: ORISLANNY FERREIRA GODINHO
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS MOREIRA SILVA - GO039562
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56426970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:01:14
Código de Controle do Documento: b5e6acc0-3e07-4736-91bb-26a925da8b69

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:01:14
Código de Controle do Documento: b5e6acc0-3e07-4736-91bb-26a925da8b69